Tribunal: STF
Processo: Inq 201
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
ATRIBUIÇÃO DE CRIME DE CALUNIA, PREVISTO NO ART. 20, COMBINADO COM
O ART. 23, II, DA LEI N.5250-67.
DENUNCIA REJEITADA, VISTO ACHAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
INDICIADO, PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL (ART. 41 DA LEI DE
IMPRENSA E ART. 43, II DO COD. PROC. PENAL).